Tribunal: STF
Processo: ARE 1590218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de impugnação específica e da deficiência na demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, sustentando o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade e requerendo efeitos infringentes.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão da matéria com efeitos infringentes.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamenta adequadamente o não conhecimento do agravo regimental na ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.